Tribunal: TJMT
Processo: 0014131-75.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014131-75.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACIR PONTES GONCALVES - CPF: 690.321.222-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NADIA CHRISTIANE SANTOS DE SOUSA - CPF: 913.620.321-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOACIR PONTES GONCALVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da chamada prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014131-75.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOACIR PONTES GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que julgou extinta a punibilidade de Moacir Pontes Gonçalves, em razão da prescrição dos crimes do artigo 129, § 9o (prescrição virtual) e do artigo 147, por cinco vezes, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, todos na forma do artigo 69, do Código Penal (prescrição retroativa) (Id.: 105529487).

O Ministério Público, nas razões recursais, pretende a reforma parcial da sentença para condenar o réu pelo crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, em razão da impossibilidade do reconhecimento da prescrição virtual (Id.: 105529489).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 105529493).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id.: 108813486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOACIR PONTES GONCALVES

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pela prática dos crimes do artigo 129, § 9o e do artigo 147, por cinco vezes, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Ao prolatar a sentença, a juíza de primeiro grau reconheceu a prescrição do crime do artigo 147 do Código Penal, à justificativa de que entre o recebimento da denúncia e a sentença não houve qualquer causa interruptiva do prazo prescricional.

De outro lado, em relação ao delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal, aplicou a prescrição virtual,
“haja vista que desde a data do recebimento da denúncia, última causa interruptiva da prescrição, até a presente data, já decorreu o prazo prescricional (in perspectiva) do crime em questão”
.

Pontuou que
“em evidência pelas circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, assim como pela inexistência de agravante e causa de aumento de pena, que a pena a ser aplicada quando da prolação da sentença será fixada em seu mínimo legal, que é de 03 (três) meses de detenção (artigo 129, § 9o, do Código Penal)”
.

Nada obstante, o
recurso aviado pelo Ministério Público visa à revogação da decisão do Juízo singular que reconheceu a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na sua modalidade perspectiva em relação ao delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

O fato ocorreu, nos dias
2, 3 e 4 de setembro de 2016
(Id.: 105529475). A denúncia foi recebida em
14 de agosto de 2018
(Id.: 105529475) e a sentença foi prolatada em
26 de agosto de 2021
(Id.: 105529485).

A prescrição perspectiva ou virtual é a constatação da prescrição, de forma antecipada, levando-se em conta a pena a ser, em tese, aplicada ao acusado, porém, ausente previsão legal.

Todavia, a questão sobre o tema foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral RE 602527/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, reafirmando a jurisprudência da Corte acerca da inadmissibilidade de extinção da punibilidade em virtude da decretação da chamada prescrição em perspectiva.

De igual modo, esse entendimento foi perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 438:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Assim, a prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista, porquanto ausente previsão legal para qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena virtualmente – em perspectiva, projetada ou antecipada – aplicada ao réu.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular a decisão recorrida que extinguiu a punibilidade do réu no tocante ao crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021